Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. FRAUDE DE TERCEIRO. ENUNCIADO 479 DA SÚMULA DO STJ. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14 do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.
3. O banco tem o dever de zelar pela segurança das informações referentes aos seus clientes. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. No caso, entretanto, o autor/apelante contratou, por intermédio de terceira pessoa, empréstimo com o banco apelado (Banco do Brasil S/A), com a promessa de quitação, com redução de valor, das parcelas de empréstimo consignado que o autor mantém junto ao próprio apelado (Banco do Brasil S/A). Realizado o depósito do montante na conta bancária do autor, o valor foi por ele transferido para a conta de terceiro fraudador, que se apropriou do numerário e não realizou a prometida quitação do antigo empréstimo consignado que o autor mantém com réu.
5. A situação em questão não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade do banco/apelado, uma vez que se cuida de fortuito externo e, assim, houve o rompimento do nexo de causalidade, incidindo ao caso o art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Apelação conhecida e não provida.